Tribunal: TCU
Processo: 000.019/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços (SRP), promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), com objetivo de viabilizar a contratação de serviços de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços (SRP), no . 90008/2024 promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), com objetivo de viabilizar a contratação de serviços de outsourcing de impressão; Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a representante alega irregularidades na alteração de proposta promovida durante a fase de julgamento, o que, no seu entendimento, caracteriza ofensa ao princípio do julgamento objetivo, bem como favorecimento indevido à licitante declarada vencedora; Considerando que a incompatibilidade verificada na proposta original se revelou apenas um erro formal, corrigido com o envio de proposta ajustada que contemplou equipamento compatível com as especificações técnicas exigidas no edital; Considerando que a retificação da proposta não resultou na majoração do preço obtido após a fase competitiva; Considerando que a jurisprudência deste TCU é pacífica no sentido de que é " irregular a desclassificação de proposta por erros formais ou por vícios sanáveis mediante diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração" (enunciado dos Acórdãos 1217/2023 e 1204/2024, ambos do Plenário); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 21, que concluiu pela improcedência das alegações apresentadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 21) à unidade jurisdicionada e ao representante; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.019/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jonh Henderson Carvalho de Gois (29810 B/OAB-PB), representando Maq-larem Máquinas Moveis e Equipamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.